Tribunal: STF
Processo: HC 258909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja deferida, liminarmente, a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; 



    b) Alternativamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 1, fls. 27-29):



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: (...). 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    De início, observa-se que os fundamentos do decreto prisional já foram apreciados por esta Corte nos autos do HC n. 100.7243/MG, em decisão datada de 3/6/2025, ainda pendente de publicação. Verifica-se, portanto, a inadmissível reiteração de pedido, uma vez que não se admite nova análise da mesma matéria nesta instância, em respeito aos limites que norteiam o exercício da jurisdição. 



    De outro lado, no que tange às irregularidades no flagrante, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. A propósito, os seguintes julgados: (...). 



    No que diz respeito à tese de ausência de câmeras corporais que compromete a transparência e legalidade da ação policial, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 159-60):



    (...)



    Conforme bem destacado pela Corte local, além da impossibilidade de apuração da suposta irregularidade decorrente da ausência de câmeras corporais sem a necessária dilação probatória, trata-se de matéria que envolve políticas públicas e medidas de natureza administrativa, o que extrapola os estreitos limites do habeas corpus, devendo eventual pretensão ser veiculada pela via própria. 



    Ademais, quanto à ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, o Tribunal, ao tratar do assunto, registrou o seguinte (fls. 159-161, grifei):



    (...)



    Assim, a questão deverá ser examinada de forma mais aprofundada, sob cognição plena, após exaurida a instrução processual, diante da prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária, até mesmo porque não se observa a ocorrência de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, os policiais receberam informações sobre uma motocicleta possivelmente adulterada, utilizada para transporte de drogas. No endereço indicado pela denúncia anônima, localizaram o veículo e, após consulta aos sistemas, constataram boletim de ocorrência anterior por receptação. No local, o paciente teria relatado ter adquirido a motocicleta sem documentação. 



    Questionado sobre tráfico, o paciente optou pelo silêncio, negou possuir armas, mas mencionou ter vendido um revólver dias antes. Em seguida, os policiais realizaram buscas na sua residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e outros itens relacionados ao tráfico, o que, em tese, configura fundadas razões a justificar a busca domiciliar, afastando, em juízo preliminar, qualquer ilegalidade das provas obtidas. 



    Em situação similar, essa Corte Superior já decidiu que:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (edoc. 1, fls. 11-12)



    “Informam os autos que a equipe policial recebeu denúncia de que uma motocicleta adulterada e utilizada para transporte de drogas estaria em uma residência na Av. Carlos Engel, nº 519, onde também se encontrava seu condutor. No local, a moto foi localizada e o suspeito admitiu tê-la adquirido por R$5.000,00 sem documentação, ciente de sua origem ilícita. Questionado, revelou possuir uma planta de “Cannabis Sativa” e haxixe, e, durante buscas autorizadas, foram apreendidos sete tabletes de haxixe, uma balança de precisão, um pino de substância semelhante a cocaína, um rolo de insulfilme, um celular, uma munição calibre .22 e a referida planta. O autor afirmou ainda que possuía arma de fogo, a qual alienou havia pouco tempo, bem como disse que comercializava entorpecentes em festas e vendia cada tablete por R$1.200,00. A motocicleta apresentava indícios de adulteração e registros simultâneos em Minas Gerais e Santa Catarina, e foi apreendida.



    (...)



    Por outro lado, a narrativa dos autos descreve condutas que se caracterizam como crimes de elevado potencial lesivo e cujas circunstâncias demonstram acentuada periculosidade do agente. Isto porque tinha consigo quantidade expressiva de droga e materiais relacionados à prática de comércio ilícito, havendo possibilidade de que o agente estivesse enfronhado em esquema de maior significância.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente